Tribunal: STF
Processo: RHC 250572
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Eduardo José da Cruz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 917.764/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa). Tem-se na peça acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, em datas incertas, porém anterior ao dia 08 de março de 20242, em locais incertos, SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS, ALEXSANDRO GONÇALVES MORENO PARDIM (vulgo XANDE/ALEMÃO), EDUARDO JOSÉ DA CRUZ e JOSÉ LUCIANO DA SILVA, qualificado às fls. 162/163, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e por interpostas pessoas, organização criminosa, com emprego de arma de fogo, associando-se os denunciados entre eles e com mais outras quatro pessoas não identificadas, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza patrimonial, mediante a prática de crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, conforme relatório de investigação de 
fls. 160/226 e relatório final de fls. 227/266.



    2. Consta ainda que, no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 21h50min, na unidade da Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo – COPLACANA, localizada na Avenida Narcisa Chesini Ometto, nº 1147, nesta cidade e comarca de Barra Bonita, SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS, ALEXSANDRO GONÇALVES MORENO PARDIM (vulgo XANDE/ALEMÃO), EDUARDO JOSÉ DA CRUZ e JOSÉ LUCIANO DA SILVA, qualificado às fls. 162/163, previamente ajustados e agindo em concurso de agentes entre eles e com mais quatro pessoas não identificadas, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para eles 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca/modelo Glock G22, numeração BNCX477, carregada com 15 cartuchos íntegros, de propriedade do ESTADO DE SÃO PAULO, possuindo patrimônio PMSP nº 220038685, avaliada no importe aproximado de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais), a qual estava confiada em carga pessoal ao Policial Militar TIAGO FERNANDES LUCIDIO, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima TIAGO e mantendo a vítima TIAGO em seus poderes e restringindo sua liberdade, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 20, auto de avaliação de fl. 48, laudos periciais de fls. 49/66 e 72/73, relatório de investigação de fls. 160/226 e relatório final de fls. 227/266.



    Segundo o apurado, os denunciados em datas incertas, porém anterior ao dia 08 de março de 2024, em locais incertos, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e por interpostas pessoas, organização criminosa, com emprego de arma de fogo, associando-se os denunciados entre eles e com mais outras quatro pessoas não identificadas, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza patrimonial, mediante a prática de crimes de roubo qualificados pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.



    (...)



    Ante o exposto, denuncio SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS, ALEXSANDRO GONÇALVES MORENO PARDIM (vulgo XANDE/ALEMÃO), EDUARDO JOSÉ DA CRUZ e JOSÉ LUCIANO DA SILVA como incursos no artigo 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/2013 e no artigo 157, caput, e § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, razão pela qual requeiro seja a presente recebida e autuada, citando-se o acusado para responder a todos os termos desta ação penal, observando-se o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, ouvindo-se as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas, tudo para ulterior julgamento e condenação” (e-doc. 9). 



    Em 16.4.2024, o juízo da Primeira Vara da comarca de Barra Bonita/SP decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso em tela, verifico presente os pressupostos e requisitos necessários para decretar a segregação cautelar dos agentes, o crime, ora investigado fora cometido mediante violência e grave ameaça, tendo pena mínima superior à 4 anos (art. 157, § 2º, A, I e § 2º, II do Código Penal). Conforme se depreende nos autos, os denunciados já tem passagem anterior e possivelmente cometeram delito da mesma natureza, de modo que também se faz necessária garantir a ordem publica e aplicação da lei penal.



    Outrossim, além do fumus comissi delicti, e da presença de hipótese legal autorizadora da prisão cautelar, verifica-se o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados.



    Isto porque, além da suposta participação em organização criminosa, somada à gravidade concreta da conduta, em tese praticada pelos réus (associados para a prática de delitos patrimoniais complexos de grande vulto), a prisão justifica-se ainda por necessidade da instrução penal (evitando que os agentes, notadamente possuidores de muitos contatos no mundo crime, frustrem diligências e exerçam coerção sobre testemunhas), bem como para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco concreto de fuga do distrito da culpa, caso soltos os réus, que não possuem vínculos com a comarca” (e-doc. 9).



    3. Alegando-se ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2118960-41.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem denegada pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – Roubo triplamente qualificado e participação em organização criminosa, em concurso material de delitos – Prisão preventiva motivada – Não há fragilidade indiciária Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Denúncia – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA” (e-doc. 11).



     



    4. Contra esse julgado, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 917.764/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada pelo então Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. 
PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, que supostamente integra organização criminosa voltada para a prática de delitos patrimoniais complexos e de grande vulto. Assim, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).



    2. Esta Corte Superior também compreende que a periculosidade do acusado, evidenciada com a reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.



    3 As hipóteses de prisão domiciliar previstas nos incisos III e VI do art. 318 do CPP não possuem caráter automático para o homem infrator, devendo ser comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do acusado para com o incapaz.



    4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 43). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ser “primário e sem antecedentes, possui residência fixa e atividade laboral lícita, de forma que para afastar a presunção de inocência, faz-se necessário um robusto conjunto probatório que obedeça ao standard de qualidade de fundamentação que o art. 315, do Código de Processo Penal estabeleceu. E para além disso, essa prova deve indicar a atualidade do perigo da liberdade do recorrente (periculum libertatis), o que não ocorreu no caso em exame, pois nem mesmo está provada a participação dele no crime em questão. Dessa forma, a despeito do recorrente estar sendo processado por delito grave, deve-se fixar medidas cautelares diversas da prisão, e, apenas na insuficiência destas ser imposta a prisão preventiva, que é justamente o que determina o 
art. 282, § 6º, do CPP” (fl. 7, e-doc. 49).



    Assevera que, “conforme documentos juntados pela Defesa, o recorrente é o único responsável por seu irmão portador de deficiência grave (Hipoxia Neonatal com sequelas graves), que é totalmente dependente de seus cuidados, o que também evidencia que a imposição da custódia cautelar não se deu com observância da proporcionalidade e necessidade” (fl. 7, e-doc. 49).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ao fim, após as informações prestadas pela autoridade coatora e a manifestação da douta Procuradoria Geral da República, requer:



    a. Seja concedida a liberdade provisória ao recorrente, e, caso se entender necessário, a imposição de medidas cautelares alternativas, conforme art. 319, do Código de Processo Penal” (fl. 12,e-doc. 49).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, afirmando-se carência dos requisitos para a prisão preventiva. 



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 2118960-41.2024.8.26.0000, impetrado em favor do recorrente, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e de não haver nulidade na prisão preventiva:



    “(...) no caso em tela, analisando-se os autos, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade na prisão do paciente, o qual já tivera a prisão temporária decretada anteriormente (autos nº 1500447-79.2024.8.26.0063). Aqui, apenas cabe uma digressão; foi realizada uma exitosa e detalhada investigação, concluída no Relatório da Autoridade Policial (folhas 227/266 da origem), onde foi, minuciosamente, Representada a prisão preventiva do paciente e de outros três indivíduos Essa investigação embasou a pormenorizada denúncia (folhas 285/289 da origem), quando foi requerida, também motivadamente, a prisão preventiva do paciente, pelo Ministério Público (folhas 282/284 dos autos principais). Aqui, deve ser destacado que a conduta do paciente e sua participação na empreitada criminosa, contrariamente ao aduzido na impetração, vem bem descrita e individualizada no referido Relatório da Autoridade Policial, especificamente nas folhas 246/251 e 256/257 da origem. Os indícios suficientes de autoria, relativamente ao paciente, e a prova da materialidade dos graves delitos imputados na inicial, estão bem delineados.



    E assim foi decretada a prisão preventiva de Eduardo José da Cruz, junto aos outros acusados, de forma motivada, quando do recebimento da denúncia (folhas 290/295 da origem):



    (...)



    De fato, verifica-se que está presente a gravidade concreta aduzida pela autoridade coatora, pois há suficientes indícios de que o paciente teria efetivamente participado da prática dos delitos de participação em organização criminosa armada e roubo triplamente qualificado, a justificar a necessidade, por ora, da manutenção de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública.



    Nesse passo, novamente deve-se ressaltar que não há como na estreita via do habeas corpus adentrar-se profundamente na dinâmica do ocorrido e valorar a conduta imputada ou declarações de vítimas.



    Isso só pode ser apreciado pelo Juízo de Conhecimento, nos autos principais.



    Outrossim, bem discorreu a denúncia, que imputou ao paciente os crimes acima referidos (folhas 285/289 da origem).



    Portanto, não se observa a falta de indícios da participação efetiva do paciente nos fatos que lhe são imputados.



    Neste momento, a ausência de fatos novos enseja a manutenção dos argumentos já empregados na decretação co cárcere cautelar.



    Não havia, como não há, a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do referido estatuto processual penal. Ora, a imputação que pesa contra o paciente é, 
sim, grave, o que denota periculosidade por parte do agente, consignando-se que essa infração penal intranquiliza a população ordeira, de modo que é necessária a custódia para garantia da ordem pública.



    Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no artigo 315, caput e § 1º, 
do Código de Processo Penal, com a redação trazida pela Lei 
nº 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.



    Por fim, o fato do paciente ser parente (irmão) de pessoa com as enfermidades aqui alegadas, por si só, não enseja a concessão de soltura processual ou prisão domiciliar, pois não há comprovação da imprescindibilidade da presença do paciente, quanto aos cuidados de saúde da pessoa enferma, como aqui aduzido.



    No caso, a situação não se subsume ao disposto no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal; não se demonstrou ser o paciente o único responsável pelo seu irmão, data maxima venia.



    Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão do paciente, repisa-se.



    Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do paciente, e denega-se a ordem” (e-doc. 11).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 917.764/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo sido realçado que



    “(...) No caso, é inviável acolher a pretensão recursal, pois a decisão agravada já adiantou que a segregação cautelar está fundamentada em dados concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta, evidenciada pela participação do agravante em organização criminosa voltada para a prática de delitos patrimoniais complexos e de grande vulto.



    A prisão também se justifica para a conveniência da instrução penal, evitando que os agentes, com muitos contatos no mundo do crime, frustrem diligências e exerçam coerção sobre testemunhas, além de garantir a aplicação da lei penal devido ao risco concreto de fuga do distrito da culpa, já que os réus não possuem vínculos com a comarca.



    Salientou-se ainda o risco de reiteração delitiva, haja vista que ‘os denunciados já tem passagem anterior e possivelmente cometeram delito da mesma natureza, de modo que também se faz necessária garantir a ordem publica e aplicação da lei penal’ (fl. 309).



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é sedimentada em que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização.



    (...)



    Por fim, o fato de o agravante ser irmão de uma pessoa com as enfermidades aqui alegadas, por si só, não justifica a concessão de soltura processual ou prisão domiciliar, pois não há comprovação de que sua presença seja imprescindível para os cuidados de saúde da pessoa enferma, conforme determina o art. 318, III, do Código de Processo Penal” (e-doc. 45).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentados nas instâncias ordinárias, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente, no modus operandi e na possibilidade de reiteração delitiva.



    11. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo modus operandi, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 173.599-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.195-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo não configurado. 
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.020-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora